Tribunal: TJDFT
Processo: 0741610-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. IMPOSSIBLIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. TEMA 864 STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

2. O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente da Turma Recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por entender correta à aplicabilidade do Tema 864 do STF à situação fática dos autos.

3. Alega o embargante a inaplicabilidade do Tema 864 ao seu caso, tendo, inclusive, apresentado decisão proferida por Turma Cível deste Tribunal, que concluiu pela distinção entre os temas.

4. Ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

5. Não demonstrado vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.

6. Ademais, importante destacar que decisão de órgão fracionário deste Tribunal não tem caráter vinculante, tampouco possui competência para afastar aplicação de tese firmada com repercussão geral pelo plenário do STF.

7. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.